Tribunal: TJMT
Processo: 1025629-36.2024.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025629-36.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[2001 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 03.984.937/0001-37 (RECORRENTE), OMAR MUSTAFA FARES FILHO - CPF: 002.566.211-28 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS ACOLHEU.

Embargos de Declaração n°
1025629-36.2024.8.11.0001
.

Origem: Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Embargante: ÁGUAS CUIABÁ S/A.

Embargada: 2001 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Data do Julgamento virtual:
09 a 12/06/2025.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL NO RELATÓRIO DO ACÓRDÃO. TROCA DOS NOMES DAS PARTES. RETIFICAÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno interposto pela embargante. Sustenta a embargante a existência de erro material na identificação das partes no relatório do acórdão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado contém erro material quanto à correta identificação das partes do agravo interno, justificando a correção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O erro material ocorre quando há incorreção evidente no texto do acórdão, como a identificação equivocada das partes, que não interfere no mérito, mas demanda retificação para fins de clareza e regularidade formal.

Verificado que o acórdão atribuiu equivocadamente a condição de agravante à parte contrária da efetiva recorrente, sendo necessária a correção para constar como agravante Águas Cuiabá S/A e como agravado 2001 Empreendimentos Imobiliários Ltda.

A correção do erro material não implica alteração do conteúdo decisório do acórdão, mas apenas ajuste formal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos.

Tese de julgamento:

É cabível o acolhimento dos embargos de declaração para sanar erro material na identificação das partes, sem que isso implique modificação do conteúdo do julgamento.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 494, I; Lei nº 9.099/95, art. 48.

Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes citados no acórdão.

R E L A T Ó R I O

Relatório

Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno interposto pela embargante.

A embargante alega que a
decisum
padece de erro material, no tocante ao nome das partes que compõem o agravo interno.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

A embargante alega que a
decisum
padece de erro material, no tocante ao nome das partes que compõem o agravo interno.

Analisando o acórdão proferido, é possível constatar que ocorreu o erro material, em razão do nome das partes que compõem o agravo interno. Assim, verifico que assiste razão à embargante no tocante ao erro material apontado, o qual passo a sanar.

Assim, onde se lê:

“
Agravo Interno nº
1025629-36.2024.8.11.0001
.

Origem: Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Agravante: 2001 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Agravado: ÁGUAS CUIABÁ S/A.

Data do Julgamento virtual:
De 24 a 27/03/2025
.”

Leia-se:

“
Agravo Interno nº
1025629-36.2024.8.11.0001
.

Origem: Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Agravante: ÁGUAS CUIABÁ S/A.

Agravado: 2001 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Data do Julgamento virtual:
De 24 a 27/03/2025
.”

Por tais razões,
ACOLHO
os embargos de declaração opostos, a fim de sanar o erro material apontado, mantida, no mais, a decisão embargada.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025